Tribunal: TJPA
Processo: 0802221-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802221-24.2021.8.14.0000
PACIENTE: ROMARIO SANTANA PONTES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. EXECESSO

DE

PRAZO.

NÃO

CONFIGURADO. AUSÊNCIA

DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS

DE

AUTORIA.

PROVA

DA

MATERIALIDADE.

GARANTIA

DA

ORDEM

PÚBLICA.

NÃO

CABE

SUBSTITUIÇÃO

DA

PREVENTIVA

POR

MEDIDA

CAUTELAR

DIVERSA

DA

PRISÃO,

SE

DEMONSTRADA

A PRESENÇA

DOS

PRESSUPOSTOS

AUTORIZADORES

DO

CÁRCERE CAUTELAR. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 15ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMÁRIO SANTANA PONTES, figurando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CURRALINHO, com fundamento no artigo 5º, inciso LVXIII, da Constituição Federal de 1988 e artigos 647 e 648, I, ambos do Código de Processo Penal.

Aponta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido convertida em preventiva na mesma data, no dia 02.01.2021, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n° 11.343/2006, e ao avistar a guarnição da Polícia Militar, empreendeu fuga para o interior de sua residência, além de ter travado luta corporal com os policiais. Foram encontradas 05 (cinco) petecas da substância conhecida por “OXI”, 02 (duas) porções de “Cocaína”, 04 (quatro) munições de calibre .40, um celular e R$ 62,00 (sessenta e dois reais).

Alega o impetrante, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, art. 312 do CPP e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final pleiteia a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do mandamus.

A liminar foi indeferida, as informações prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e deferimento do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

A alegada ausência dos requisitos do art. 312, do CPP mencionados pelo impetrante não correspondem à realidade.

Para comprovar a decisão escorreita e fundamentada da autoridade coatora, a reproduzo,
verbis ( ID 22220847 – Pje 1º Grau):

“Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos,
fumus comissi delicti
, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante e do laudo de constatação provisória da substância entorpecente ilícita apreendida (ID 22219810 – pág. 11/12).

Os fundamentos da prisão preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida uma quantia significativa de droga (ID 22219810 – pág. 11/12), de modo a afastar a possibilidade de consumo próprio. Ademais, o comprador prestou depoimento em sede policial informando que comprou a droga do flagranteado.

Não obstante, o flagranteado possui certidão judicial criminal com outros registros, sendo que, dentre eles, existe um processo de homicídio com sentença condenatória (00052901820168140083), denotando sua inclinação na prática delitiva.

Assim, as circunstâncias somadas denotam a periculosidade do flagranteado, justificando a necessidade da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I -
A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014. II -
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de entorpecentes (100 gramas de maconha)
e os materiais apreendidos (4 artefatos utilizados para o consumo de crack e 1 punhal), tendo sido seis os acusados flagrados. (Precedentes). Recurso ordinário desprovido. (RHC 53996 AL 2014/0310911-9; Min. Rel. FELIX FISCHER; Orgão Julgador T5 - QUINTA TURMA; Julgamento 18 de Dezembro de 2014; Publicação DJe 04/02/2015)

(
grifei e sublinhei
)

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Curralinho trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de ROMARIO SANTANA PONTES
, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP.”

Diante do transcrito, presentes os indícios de autoria, prova da materialidade e aplicação para garantia da ordem público, haja vista condenações anteriores e praticas de crimes.

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão entendo inviável a concessão.

O Superior Tribunal de Justiça entende “indevida a aplicação de medidas

cautelares

diversas

da

prisão

quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a

potencialidade

lesiva

da

infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR.

ART.

157,

§2,

II

DO

CP

E

ARTIGO

244-B,

DO

ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOSDO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS

MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO

PREVENTIVA.

GARANTIA

DA

ORDEM PÚBLICA.

ORDEM

DENEGADA.

1.

A

prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos

requisitos

do

artigo

312

do

CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos

pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742,

2710742,

Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em

2020-02-04,

Publicado

em

2020-02-10)

Diante

do exposto,

em

consonância

com

o

parecer

ministerial conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Belém, 26/04/2021